Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703571-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) ELIANE CORREA SIQUEIRA Agravado(s) GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR e nelson clei bento caixeta Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Eliane Correia Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 14287947) que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso é idêntico ao agravo de instrumento n. 0703573-38.2020.8.07.0000. De acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado unirrecorribilidade ou unicidade, somente se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Não se permite, assim, a interposição de dois recursos de igual natureza jurídica interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, o que ocorreu no caso em comento. Portanto, diante da anterior interposição do agravo de instrumento n. 0703573-38.2020.8.07.0000, recebido por esta Relatoria, constata-se, quanto ao presente recurso (AGI 0703571-68.2020.8.07.0000), a falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Ante o exposto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora